Tribunal: TJSP
Processo: 2276952-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276952-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAYSON
VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276952-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.400
2
Voto no 15.400
Impetrante: Daniela Mendonça de Oliveira
Paciente: Maicom Fernando Pereira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ourinhos SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da prisão preventiva. Ordem
concedida, deferindo-se aos pacientes a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
diversas da prisão.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Clayson Vieira da Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls.
79/81).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 86).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 92/94).
É o relatório.
2. Consistente, a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276952-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.400
3
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o
momento processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na
impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, envolvendo aproximadamente 3,88 gramas de cocaína (fls. 19/21 e 23).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal, notadamente a se ter em conta a natureza da droga.
No entanto, há de se considerar que, aparentemente, o
paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 33), ainda que haja notícia da prática de
atos infracionais (fls. 34/35). Embora esta última circunstância seja dado a ser
considerado, sobreleva, pelo menos neste estágio da persecução penal, a pequena
quantidade de entorpecentes.
Urge, ainda, considerar em favor do paciente o teor da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
em atenção à pandemia de COVID-19:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
(grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo
em conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência
da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276952-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.400
4
que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao
paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319,
IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. E, de fato, examinada a questão de forma
mais detida, entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o
caso é de desconstituir a prisão preventiva dos pacientes.
Sobressaem, na espécie, enquanto dados a
radicar a solução adotada: (i) a pequena quantidade de droga; (ii) que o
réu não possui antecedentes criminais; (iii) o quadro de pandemia. Pelo
que a custódia cautelar avulta como medida desproporcional.
Em outras palavras, uma ponderação dos
interesses em jogo, atentando-se inclusive para o passado do paciente,
reclama a concessão da liberdade provisória, cumulada com medidas
cautelares, o que se mostra necessário, para evitar a prática de novos
crimes, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Ante o exposto, concedo a ordem,
deferindo-se ao paciente a liberdade provisória, impondo as medidas
cautelares previstas no artigo 319, IV e V, do Código de Processo
Penal: proibição de se ausentar da comarca sem autorização do
juízo e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Comunique-se.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276952-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.400
5